Tribunal: TJDFT
Processo: 0747647-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO HABILITADO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Princípio da Sucumbência estabelece que o vencido será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários advocatícios, conforme previsto no artigo 82, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. 1.1. No entanto, a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais também tem que observar o Princípio da Causalidade. 1.2. De acordo com o Princípio da Causalidade, aquele que der causa à propositura de demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelos ônus sucumbencias.
2. No caso, verifica-se que a impugnação apresentada ocorreu em função do comportamento da agravante, a qual deixou de habilitar o crédito realmente devido.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.